Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741114-23.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Ricardo Marques contra sentença proferida pelo Juízo da Primeiro Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. José Ricardo Marques opôs embargos de terceiro contra o Distrito Federal. Afirmou que este propôs execução fiscal contra Ambient Instalações Comerciais e Representações Ltda.-ME, Ana Lúcia da Costa Mello Marques e Rovana de Castro Azevedo (processo n. 0008857-27.2004.8.07.0001) em 18.6.2004. Narrou que foi expedido mandado de penhora, avaliação, registro e intimação do imóvel localizado no SMLN ML 12, Conjunto 2, Casa 14, Lago Norte/DF de propriedade de Ana Lúcia da Costa Mello Marques para pagamento de débitos fiscais no valor de R$ 747.896,84 (setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos). Pediu a desconstituição da penhora com os argumentos de que há um contrato de usufruto vitalício do qual é usufrutuário, que o imóvel consiste em bem de família e que há excesso de execução (id 600007895). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos. Fundamentou que José Ricardo Marques não atendeu à intimação para demonstrar que trata-se de bem de família, não apresentou certidões dos cartórios de imóveis e nem a declaração de imposto de renda. Fixou que o mencionado usufruto não foi registrado na matrícula do imóvel. Esclareceu que não há excesso de execução (id 60008575). José Ricardo Marques, nas razões do recurso, afirma que o imóvel pertencia a ele e a sua ex-esposa, Ana Lúcia da Costa Mello Marques. Informou que divorciaram-se em 2007, momento em que a doação do imóvel objeto da penhora aos filhos do casal ficou estabelecida. Reitera que possui o usufruto vitalício em relação ao imóvel. José Ricardo Marques alega que o bem é impenhorável por constituir bem de família. Informa que a referida impenhorabilidade foi reconhecida em outro processo. Argumenta o excesso de penhora. Narra que o valor do imóvel está em torno de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e que o valor do débito é uma fração desse valor. Pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam acolhidos (id 60008579). Preparo efetivado (id 60008581). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (id 60008584). José Ricardo Marques apresentou petição. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Reitera que o imóvel é bem de família. Destaca que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Pontua que o processo de origem foi remetido ao núcleo de leilões judiciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão da impenhorabilidade do bem de família (id 60051544). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. A apelação terá como regra geral efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O § 1o do referido dispositivo legal prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) A concessão de efeito suspensivo nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil poderá ser deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. O art. 1.012, § 1°, inc. III, do Código de Processo Civil afirma que produz imediatamente efeitos a sentença que: extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende esta hipótese à sentença que rejeita embargos de terceiro. A apelação interposta contra sentença que rejeita embargos de terceiro não conta com efeito suspensivo em relação ao processo de execução.[1] José Ricardo Marques requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Sustenta que há risco de dano irreversível, pois poderá sofrer imediatamente constrição em seus bens e a lesão patrimonial será de difícil reversão. José Ricardo Marques não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. O Juízo de Primeiro Grau intimou José Ricardo Marques para demonstrar que o imóvel objeto da penhora é bem de família, confira-se: Ademais, em razão da alegação de se cuidar de bem de família, deve ser juntada comprovação de que o embargante não possui demais imóveis, mediante certidões dos cartórios de registro de imóvel (id 60008559). José Ricardo Marques apresentou petição. Não exibiu qualquer documento apto a demonstrar a impenhorabilidade do bem. Não apresentou certidões dos cartórios de imóveis e nem a declaração de imposto de renda. Limitou-se a afirmar que a impenhorabilidade do imóvel foi reconhecida em outro processo (id 60008562). Ressalto que o acórdão n. 1.130.288 proferido no processo n. 0708320-02.2018.8.07.0000 rejeitou a alegação de que o imóvel constitui bem de família, em razão de José Ricardo Marques possuir outro imóvel, confira-se: Com relação à alegação de que se trata de bem de família, consta no Sistema de Registro de Imóvel Eletrônico (e-RIDFT) a existência de vínculo denominado ‘executado’ do ora agravante a outro imóvel (Registro n. 71406), o que impede o reconhecimento, de plano, de que se trata de bem de família (id 40086870 do processo n. 0708320-02.2018.8.07.0000). O recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que a concessão de efeito suspensivo é inadmissível. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] (RMS n. 50.131/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 31/5/2016.)